Tribunal: TJSP
Processo: 1028274-26.2014.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Campos Petroni
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Seguro de vida e acidentes pessoais em grupo. Indenizatória. Contrato que teria por objeto a indenização em favor da autora em caso de morte, morte acidental, invalidez permanente por acidente ou invalidez funcional permanente e total por doença. Hipóteses não configuradas. Aplicação do CDC. Princípio do pacta sunt servanda. Intelecção do art. 373, I, do CPC. Improcedência do pedido

Ementa:
Seguro de vida e acidentes pessoais em grupo. Indenizatória. Contrato que teria por objeto a indenização em favor da autora em caso de morte, morte acidental, invalidez permanente por acidente ou invalidez funcional permanente e total por doença. Hipóteses não configuradas. Aplicação do CDC. Princípio do pacta sunt servanda. Intelecção do art. 373, I, do CPC. Improcedência do pedido inicial. Decisum mantido na íntegra. Art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal. Nega-se provimento ao apelo da autora.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000090124
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1028274-26.2014.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
SANDRA MARIA PROFIRO SILVA, é apelado BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS PETRONI
(Presidente), DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT E FÁBIO PODESTÁ.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
CAMPOS PETRONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028274-26.2014.8.26.0564 -Voto no 36.685
2
COMARCA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
APTE.: SANDRA MARIA PROFIRO SILVA - (autora)
APDO.: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A - (ré)
JUIZ DR. RODRIGO FACCIO DA SILVEIRA
VOTO No 36.685
EMENTA:
Seguro de vida e acidentes pessoais em grupo. Indenizatória.
Contrato que teria por objeto a indenização em favor da autora em
caso de morte, morte acidental, invalidez permanente por acidente
ou invalidez funcional permanente e total por doença. Hipóteses
não configuradas. Aplicação do CDC. Princípio do pacta sunt
servanda. Intelecção do art. 373, I, do CPC. Improcedência do
pedido inicial. Decisum mantido na íntegra. Art. 252 do
Regimento Interno deste Tribunal. Nega-se provimento ao apelo
da autora.
Trata-se de apelação interposta apenas pela autora
contra r. sentença de fls. 326/328, cujo relatório adoto, que julgou
improcedente ação cobrando indenização securitária. Sucumbente,
arcará a acionante com custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa,
observada a gratuidade.
Deu-se à causa o valor de R$ 724,00, em 2014, fl. 23,
com emenda da inicial, valor da causa de R$ 42.267,41, fl. 34.
Contestação replicada. Laudo pericial, fls. 268/273 (Dr.
Wladiney Monte Rubio Vieira, CRM/SP 79596). Auxilio-acidente
deferido, fls. 248/249. Apólice do seguro de vida, fls. 34 e 163/212.
Irresignada, insurge-se somente a requerente, fls.
331/361. Sustenta, em síntese, que o objeto do processo é a doença
ocupacional, equiparada a acidente típico, o que admite a
incapacidade parcial. Alega que não há necessidade de incapacidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028274-26.2014.8.26.0564 -Voto no 36.685
3
total para a configuração da doença ocupacional. Afirma que a perícia
a que se submeteu atestou a incapacidade parcial e definitiva. Aduz
que é nula a cláusula que exclui doença ocupacional da cobertura.
Argumenta não ser razoável a exigência da Seguradora que a
incapacidade seja total e para qualquer atividade, acrescentando que
as doenças laborativas são acidente para todos os fins legais.
Requer a procedência da demanda.
Recurso recebido, eis que tempestivo, sendo a parte
recorrente beneficiária da gratuidade, fl. 74. Contrarrazões, fls.
364/378.
É o relatório, em complementação ao de fl. 326.
A
r.
sentença
está
fundamentada,
dentro
da
razoabilidade e deu adequada solução à lide, não comportando
reparos, no essencial.
Consta dos autos que a requerente era funcionária da
empresa Federal Mogul Electrical do Brasil. Narra que por força
do contrato de trabalho aderiu a plano de seguro de vida e acidentes
pessoais em grupo, firmado com a Seguradora ré, constando a
empregadora como estipulante.
Diz a requerente que, em razão de suas funções
adquiriu
moléstia
laboral,
consistente
em
sinais
de
espondilodiscoartrose e morfologia da porção anterior do acrômio do
tipo II (portadora de doenças/lesões nos ombros, direito e esquerdo, e
coluna lombar), o que a incapacitou para o trabalho. Porém, teria
havido recusa da Seguradora, motivo porque propôs a demanda.
Importante salientar que a presente questão, embora
plenamente cabível a aplicação do CDC, envolve o princípio do pacta
sunt servanda, sendo que o contrato firmado pelas partes tem por
objeto a indenização em favor da acionante apenas em caso de
morte, morte acidental, invalidez permanente por acidente, invalidez
funcional permanente total doença, morte do cônjuge ou assistência
funeral familiar, fl. 34.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028274-26.2014.8.26.0564 -Voto no 36.685
4
Ocorre que o conjunto probatório dos autos, é
desfavorável à tese esposada na exordial, nada vindo aos autos a
enquadrar a demandante como beneficiária em qualquer das
hipóteses supracitadas, restando demonstrada a incapacidade parcial
e temporária em decorrência de doença, que não se confunde com
acidente.
O perito judicial concluiu que: “Cabe salientar que tal
patologia é passível de tratamento clínico fisioterápico, ou mesmo
cirúrgico,
evoluindo
favoravelmente.
Caracterizo
situação
de
incapacidade parcial temporária por um período de seis meses”, fl.
272 (Dr. Wladiney).
Portanto, não é cabível indenização pelos riscos não
contratados ou expressamente excluídos (art. 757, CC), devendo a
responsabilidade securitária ser interpretada restritivamente, nos
termos das cláusulas contratuais.
Com efeito, a situação da apelante não encontra
cobertura no seguro, devendo ser mantida a decretação da
improcedência do pedido.
Apenas para melhor ilustrar, confiram-se os julgados
que seguem, sempre com negritos nossos:
APELAÇÃO. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM AÇÃO
INDENIZATÓRIA. INCAPACIDADE PARCIAL E TEMPORÁRIA. HIPÓTESE QUE NÃO SE ENCAIXA
NO OBJETO DA COBERTURA DO CONTRATO. INTELECÇÃO DO ART. 760, DO CÓDIGO CIVIL.
RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO, PROVIDO O DA RÉ. Não há como reconhecer o direito à
indenização securitária pretendida, pois a incapacidade que acomete o autor não se
encontra tipificada na apólice. As cláusulas do contrato de seguro não podem ser
interpretadas extensivamente, sob pena de causar desequilíbrio contratual, aumentando a
responsabilidade
sem
correspondente
cobertura.

(TJSP;
Apelação
Cível
0009304-53.2009.8.26.0084; Relator: Adilson de Araujo; Órgão Julgador: 31a Câmara de
Direito Privado; Foro Regional de Vila Mimosa - 4a Vara; Data do Julgamento: 18/06/2019;
Data de Registro: 18/06/2019).
============
SEGURO DE VIDA EM GRUPO AÇÃO DE INDENIZAÇÃO Segurado portador de doença
laborativa nos joelhos - Equiparação a acidente
Impossibilidade
Natureza
indenizatória do contrato de seguro de vida que não se confunde com a previdência
oficial
Inexistência de cobertura para invalidez parcial por doença
Indenização
descabida - Ação improcedente Recurso desprovido, com observação. (TJSP; Apelação Cível
1007213-39.2018.8.26.0348; Relator: Melo Bueno; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito
Privado; Foro de Mauá - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/06/2019; Data de Registro:
11/06/2019).
============
Ação de cobrança de indenização securitária. Cobertura para invalidez total por doença.
Particularização dos riscos imposta pelo Código Civil e que não viola o Código de Defesa do
Consumidor. Invalidez parcial e sem cobertura. Ação improcedente. Recurso desprovido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028274-26.2014.8.26.0564 -Voto no 36.685
5
(TJSP; Apelação 1001870-74.2015.8.26.0572; Relator: Pedro Baccarat; Órgão Julgador: 36a
Câmara de Direito Privado; Foro de São Joaquim da Barra - 2a Vara; Data do Julgamento:
08/11/2018; Data de Registro: 08/11/2018).
============
AÇÃO INDENIZATÓRIA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA CONDENAÇÃO NO PAGAMENTO DE
DESPESAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INVALIDEZ
FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA
PERÍCIA MÉDICA AFASTANDO
ENQUADRAMENTO
CONDIÇÃO QUE NÃO SE ENCONTRA DENTRE OS RISCOS
COBERTOS
INCABÍVEL EQUIPARAÇÃO À ACIDENTE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS E
INTERPRETAÇÃO CONFORME CDC QUE NÃO TEM CONDÃO DE ALTERAR TAL CONCLUSÃO
SENTENÇA MANTIDA
PREJUDICADOS DEMAIS ARGUMENTOS
PRETENSÃO RECURSAL
AFASTADA PRECEDENTE HONORÁRIOS MAJORADOS EM VIRTUDE DO TRABALHO RECURSAL,
OBSERVADO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA APELO NÃO PROVIDO. (TJSP; Apelação
1000691-82.2015.8.26.0127; Relator: Francisco Casconi; Órgão Julgador: 31a Câmara de
Direito Privado; Foro de Carapicuíba - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 08/11/2018; Data de
Registro: 08/11/2018).
============
SEGURO DE VIDA
Ação de cobrança
Predeterminação da cobertura securitária

Taxatividade dos riscos segurados Interpretação restritiva e literal das cláusulas da
apólice Acidente profissional ocorrido antes da contratação do seguro Posterior doença
que acarretou a perda do olho direito, sem caracterizar invalidez total
Evento
explicitamente excluído da cobertura Pagamento indevido do capital segurado Sentença
reformada
Ação improcedente. Agravo retido não provido e apelação provida. (TJSP;
Apelação 0000924-09.2008.8.26.0106; Relator: Sá Moreira de Oliveira; Órgão Julgador: 33a
Câmara de Direito Privado; Foro de Caieiras - 2a Vara; Data do Julgamento: 08/10/2018; Data
de Registro: 08/10/2018).
============
SEGURO DE VIDA EM GRUPO E ACIDENTES PESSOAIS. COBRANÇA SECURITÁRIA.
DOENÇA PROFISSIONAL. EXCLUSÃO DE COBERTURA. AÇÃO IMPROCEDENTE. Se a apólice
limita e particulariza os riscos do seguro, de forma a excluir da cobertura a
incapacidade total ou parcial permanente em decorrência de doenças profissionais,
indevido será o pleito. Recurso desprovido. (TJSP; Apelação 1013945-30.2016.8.26.0405;
Relator: Gilberto Leme; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro de Osasco - 7a
Vara Cível; Data do Julgamento: 01/10/2018; Data de Registro: 04/10/2018).
============
1020317-04.2014.8.26.0554
Classe/Assunto: Apelação / Seguro
Relatora: Penna Machado
Comarca: Santo André
Órgão julgador: 30a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 07/02/2018
Data de publicação: 15/02/2018
Data de registro: 15/02/2018
Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. Seguro de Vida. Ação de Ressarcimento de Danos. Sentença de
Improcedência. Inconformismo. Equiparação de doença profissional a acidente.
Impossibilidade. Legislação Previdenciária que não se aplica ao Contrato de Seguro, regido
pelo Código Civil. Cobertura prevista para Invalidez permanente e total por doença. Perda da
Capacidade Autonômica. Cláusula Abusiva. Violação aos Princípios da Boa-Fé Contratual e
Função Social do Contrato. Inteligência do artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do
Consumidor. Invalidez por Doença. Incapacidade Total e Permanente. Configuração. Laudo
Pericial. Análise das condições pessoais do Segurado e atividade laboral exercida. Indenização
devida. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO, reformando-se a r. Sentença para se Julgar
Procedente o Pedido, condenando-se a Seguradora Ré ao pagamento do capital segurado
previsto para a indenização securitária de invalidez funcional permanente por doença, com
correção monetária desde a propositura da Demanda e juros de mora de 1% (hum por cento)
ao mês desde a citação. Diante da inversão do Julgado, a Ré arcará com as custas, despesas
processuais e honorários advocatícios ora fixados em 11% (onze por cento) do valor da
condenação.
============
1009061-97.2016.8.26.0003

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028274-26.2014.8.26.0564 -Voto no 36.685
6
Classe/Assunto: Apelação / Seguro
Relator: Luis Fernando Nishi
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 32a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 29/01/2018
Data de publicação: 29/01/2018
Data de registro: 29/01/2018
Ementa: APELAÇÃO CERCEAMENTO DE DEFESA O juiz, destinatário da prova e, em última
análise, único legitimado para decidir acerca da suficiência do quadro probatório constante dos
autos, entendendo que a matéria controvertida estava suficientemente esclarecida, julgou o
mérito
Possibilidade
Desnecessidade da prova pericial na hipótese dos autos, pois a
discussão é exclusivamente de direito, limitando-se à existência e abrangência das coberturas
previstas nas cláusulas contratuais - PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO - SEGURO DE VIDA E
ACIDENTES PESSOAIS AÇÃO DE INDENIZAÇÃO PRESCRIÇÃO PRAZO ÂNUO Termo inicial
Contagem a partir da ciência do fato gerador da pretensão
Necessidade de ciência
inequívoca da incapacidade laboral Pedido de pagamento à seguradora Suspensão do prazo
até que a segurada tenha ciência da decisão Aplicação da Súmula 229 do Superior Tribunal de
Justiça Ajuizamento da ação securitária dentro do prazo legal Inteligência do artigo 206,
§1o, inciso II, alínea "b", do Código Civil. SEGURO DE VIDA EM GRUPO AUSÊNCIA DE
COBERTURA Ação tem como fundamento a incapacidade laboral do autor, decorrente
de doença profissional, o que não encontra cobertura no contrato de seguro
celebrado, já que não pode ser equiparada a acidente pessoal Não se reconhece a
violação ao princípio da informação adequada e à boa-fé objetiva, porquanto as cláusulas foram
redigidas com clareza e objetividade. RECURSO IMPROVIDO.
============
1011490-87.2015.8.26.0224
Classe/Assunto: Apelação / Compra e Venda
Relator: Gilberto Leme
Comarca: Guarulhos
Órgão julgador: 35a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 22/01/2018
Data de publicação: 22/01/2018
Data de registro: 22/01/2018
Ementa: SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS EM GRUPO. INCAPACIDADE PARCIAL
DECORRENTE DE DOENÇA DE ORIGEM OCUPACIONAL. MOLÉSTIA DECORRENTE DO LABOR.
RISCO NÃO COBERTO. SENTENÇA MANTIDA. Se a apólice prevê cobertura para sinistro
decorrente de acidente e a incapacidade do autor advém de doença profissional,
expressamente afastada dos casos de indenização, indevido é o pleito. Apelação
desprovida
============
0002567-03.2012.8.26.0028
Classe/Assunto: Apelação / Seguro
Relatora: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Comarca: Aparecida
Órgão julgador: 37a Câmara Extraordinária de Direito Privado
Data do julgamento: 30/11/2017
Data de publicação: 19/12/2017
Data de registro: 19/12/2017
Ementa: AÇÃO DE COBRANÇA. Seguro de Vida em Grupo. Previsão de cobertura
securitária para morte, morte acidental e invalidez permanente total ou parcial por
acidente. Segurado que se encontra afastado das atividades laborativas, recebendo auxílio-
doença pelo INSS. Indenização negada a pretexto de ausência de cobertura para doença.
SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO do autor, que insiste no acolhimento do pedido inicial.
REJEIÇÃO. Prova dos autos reveladora de que o autor padece de doença degenerativa,
agravada pela atividade profissional. Risco expressamente excluído da cobertura
contratual prevista para invalidez permanente total ou parcial por acidente. Doença
profissional que não se confunde com acidente pessoal. Abusividade ou ilicitude contratual não
verificadas. Cláusulas contratuais que devem ser interpretadas restritivamente.
Responsabilidade da seguradora que é limitada aos riscos predeterminados. Inteligência do
artigo 757 do Código Civil. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
============

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028274-26.2014.8.26.0564 -Voto no 36.685
7
1021990-26.2015.8.26.0577 Apelação / Seguro
Relatora: Maria Lúcia Pizzotti
Comarca: São José dos Campos
Órgão julgador: 30a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 18/05/2016
Data de registro: 15/06/2016
Ementa: AÇÃO DE COBRANÇA
SEGURO DE VIDA
DOENÇA DE TRABALHO

CONCEITO DE ACIDENTE
EXCLUSÃO CONTRATUAL EXPRESSA - Doença laboral
expressamente excluída do contrato de seguro
hipótese que excede o risco
contratado (art. 757, do Código Civil). Moléstia por repetição, não qualificada como
"acidente", que não se inclui entre aquelas previstas na apólice, não havendo cobertura
para os casos de incapacidade parcial decorrente de doença. Inviabilidade de enquadramento
na hipótese de "acidente", não se confundindo tal ocorrência com a doença, desenvolvida de
forma lenta e gradual, não havendo um evento súbito, violento e com data certa. RECURSO
IMPROVIDO.
============
0149653-24.2010.8.26.0100 Apelação / Seguro
Relator: Marcos Ramos
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 30a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 25/05/2016
Data de registro: 30/05/2016
Ementa: Seguro de vida e/ou acidentes pessoais - Apólice em grupo - Ação de cobrança
de indenização - Demanda de segurada em face de seguradora - Sentença de
improcedência - Manutenção do julgado - Necessidade
Autora acometida doenças
osteodegenerativas - Arguição de que a doença do trabalho é equiparada a acidente
do trabalho - Inconsistência jurídica - Contrato que previu cobertura para invalidez
permanente e total por doença - Segurada acometida de incapacidade apenas parcial
e permanente por doença - Cláusula de exclusão Existência Indenização não devida, na
hipótese. Apelo da autora desprovido.
============
0138324-83.2008.8.26.0100 Apelação
Relator: Gilson Delgado Miranda
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 28a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 25/03/2014
Data de registro: 26/03/2014
Outros números: 1383248320088260100
Ementa: SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS. Incapacidade parcial do autor
decorrente de doença do trabalho. Lesões por Esforço Repetitivo que, no caso, não estão
enquadradas na categoria de acidente pessoal, mas doença profissional. Contrato de seguro que
caracteriza acidente pessoal como o evento único, exclusivo, súbito, capaz de causar por si
invalidez ao segurado, não abarcando uma sucessão de eventos, como no caso em tela.
Contrato que prevê cobertura para invalidez total e permanente por doença. Reconhecimento
da invalidez parcial do segurado. Exclusão de cobertura. Limitação clara e inequívoca.
Recurso provido da ré e não provido o do autor.
============
0000002-84.2011.8.26.0486 Apelação
Relator: Morais Pucci
Comarca: Quatá
Órgão julgador: 27a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 25/06/2013
Data de registro: 27/06/2013
Outros números: 28420118260486
Ementa: Ação de cobrança de indenização securitária por invalidez total e permanente por
doença degenerativa, espondilodiscoartrose cervical e lombar. Apólice securitária que previa
cobertura securitária apenas para invalidez permanente total ou parcial por acidente.
Sentença de improcedência. Apelação do autor. Espondilodiscoartrose, doença degenerativa
que, ainda que agravada pela atividade exercida ao longo da vida do autor, de cortador de
cana, não decorreu diretamente de acidente. Doença que, ainda que considerada como
doença profissional, não poderá, na seara dos seguros privados facultativos, ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028274-26.2014.8.26.0564 -Voto no 36.685
8
equiparada a acidente do trabalho nos termos do art. 20 da Lei n. 8.213/91, cuja
aplicação é restrita ao seguro social contra acidentes do trabalho. Conclusão da perícia
judicial de que o autor estava total e permanentemente inválido em razão de doença
degenerativa, e não de doença ou acidente. Cláusula contratual que, expressamente, excluiu da
garantia securitária os sinistros decorrentes de doenças, moléstias ou enfermidade quaisquer
que fossem suas causas, ainda que provocadas, desencadeadas ou agravadas, direta ou
indiretamente por acidente coberto. Apelo desprovido
============
0000813-72.2006.8.26.0404 Apelação
Relator: Júlio Vidal
Comarca: Orlândia
Órgão julgador: 28a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 18/02/2014
Data de registro: 24/02/2014
Outros números: 8137220068260404
Ementa: Seguro de vida e acidentes pessoais. Cobrança. Contrato que não prevê cobertura
para invalidez permanente total ou parcial por doenças profissionais. Doença profissional ou
natural não se confunde com acidente do trabalho. Doença é doença, acidente é
acidente. Conceitos distintos. O autor, portador de hérnia discal, doença profissionais,
excluídas do conceito de acidente pessoal, diante da inexistência de cobertura
securitária. Recurso desprovido.
Deixou a demandante de cumprir, destarte, com o ônus
probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, I, do CPC,
comprovando os fatos constitutivos de seu direito, de forma que nada
mais falta, pois, a não ser confirmar a r. sentença, por seus próprios
fundamentos, proferida por quem está muito mais perto das partes e
da causa, podendo melhor sentir.
Aplicando-se o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro
os honorários advocatícios devidos ao causídico da ré para 12%
sobre o valor da condenação, atualizado, observada a gratuidade
anteriormente deferida.
Diante do exposto, sem se olvidar do art. 252 do
Regimento Interno deste Tribunal, nega-se provimento ao recurso
da segurada/acionante.
CAMPOS PETRONI
Desembargador Relator sorteado